Tribunal: TJDFT
Processo: 0704736-40.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, TELEVISÃO E TELEFONIA. COBRANÇA DE VALORES ACIMA DO ACORDADO. DEFERIMENTO LIMITADO AO PLEITEADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela autora contra a sentença que julgou procedente em partes os pedidos iniciais para condenar a parte ré a restituir o valor R$896,64 a título de repetição em dobro do indébito decorrente e condenar a conceder R$50,00 de desconto nas faturas dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2022, com faturas limitadas a R$297,00. Em suas razões, argumenta que o valor limitado da fatura em R$297,00 deve ser corrigido somente anualmente, sem limitar a 4 meses maio, junho, julho e agosto; como consignado pelo juízo a quo. Sustenta que sobre as parcelas vencidas durante o tramite processual deve ser aplicada pagar na forma de repetição de indébito. Por fim, requer a condenação da recorrida em danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões ofertadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, porquanto o recorrente é fornecedor de serviços de telefonia e o recorrido figura como destinatário final, conforme artigos 2o e 3o da Lei 8.079/90.
IV. Extrai-se dos autos que restou comprovada a falha na prestação de serviço e que, nos moldes do acordo comercial, seria aplicado o desconto durante 8 meses e que após o período de desconto o valor de fatura voltaria para R$297,00 (ID 133221554). A recorrente confirma que houve a aplicação dos descontos durante o mencionado período, contudo, o valor da fatura veio no valor maior que ofertado.
V. Todavia, não prospera a alegação da recorrente que o descontos devem ser aplicados de forma indefinida, mantendo a limitação de valor em R$297,00, notadamente, porque há eventuais reajustes contratuais do pacote. Com efeito, o juízo a quo ao decidir se restringiu ao pleito inicial determinando a aplicação das diferenças somente aos meses maio, junho, julho e agosto de 2022, conforme ofertado no acordo comercial e limitando a fatura em R$297,00. Corretamente não se poderia limitada indefinidamente a cobrança no limite pretendido pela recorrente.
VI. No que tange ao dano moral, destaca-se que não se trata de dano in re ipsa, cabendo à parte autora apresentar elementos mínimos que comprovem ter a conduta da parte adversa causado ofensa a seus direitos da personalidade. O mero aborrecimento, irritação ou sensibilidade exacerbada fogem da órbita do dano moral, uma vez que fazem parte da vida em sociedade.
VII. Nesse contexto, a situação vivenciada pela recorrente não justifica o arbitramento de indenização por dano moral, cuidando-se apenas de mero inadimplemento contratual. Precedentes desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1362060, 07009399020218070014, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 30/8/2021.) (Acórdão 1417727, 07473266020218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022.).
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários fixados, por equidade, em R$ 200,00 (duzentos reais), ante o valor ínfimo da condenação.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.